Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707031-51.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS KRAMBECK LEHMKUHL, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, CLOVIS EDUARDO CONDI, GABRIEL RIBEIRO DE MOURA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PEDRO HENRIQUE SANTOS KRAMBECK LEHMKUHL, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, CLOVIS EDUARDO CONDI, GABRIEL RIBEIRO DE MOURA DESPACHO Incluídos os autos na pauta de julgamento da 6a Sessão Ordinária Presencial – 2TCR, a ser realizada no dia 27/02/2025 (ID 68895007), a advogada do apelante Gabriel Ribeiro de Moura, Dra Juliana Rodrigues Malafaia, OAB/DF no 36.080, juntou petição (ID 69066326). Requer seja adiado o julgamento do presente recurso em razão da inviabilidade de comparecimento para realizar sustentação oral, pois encontra-se afastada de suas atividades laborais para tratamento de sua saúde pelo período de 10 (dez) dias, a contar de 21/02/2025, conforme atestado médico de ID 69066327. Tendo em vista a impossibilidade de comparecimento para sustentação oral na data designada para o julgamento do presente recurso, deve ser garantido o exercício da Defesa técnica em sessão presencial. Diante do exposto, tratando-se de réus soltos, defiro o pedido de adiamento. Inclua-se em pauta presencial de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator